Tribunal: TJBA
Processo: 8054760-70.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054760-70.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSELITO RAMOS

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA, JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO NÃO RECONHECIDO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O TOTAL DA CONDENAÇÃO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I - Restando incontroversa a inexistência de contrato de seguro firmado entre o consumidor e a instituição financeira, impõe-se a declaração de inexistência do vínculo, especialmente quando a fornecedora não se desincumbe do ônus de comprovar a contratação, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

II - A cobrança indevida autoriza a devolução em dobro dos valores descontados, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável por parte da fornecedora.

III - O desconto reiterado sobre benefício previdenciário de caráter alimentar compromete a subsistência do consumidor, ensejando reparação por dano moral, cuja existência se presume (in re ipsa).

IV - Majora-se a indenização por danos morais, de R$ 2.000,00 para R$ 5.000,00, por melhor atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e à função punitivo-pedagógica da reparação civil.

V - Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor total da condenação, conforme o art. 85, § 2º, do CPC, englobando a repetição do indébito e o valor da indenização moral.

VI - Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, ante a existência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

VII - RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8054760-70.2022.8.05.0001
, em que figuram como partes, de um lado,
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
, na qualidade de apelante e apelado adesivamente, e, de outro,
JOSELITO RAMOS
, na qualidade de apelado e apelante adesivo.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada nas contrarrazões, conhecer dos recursos e, no mérito, negar provimento ao recurso principal interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., e dar parcial provimento ao recurso adesivo interposto por JOSELITO RAMOS, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, [data registrada no sistema].

Des.ª LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

Relatora